Tribunal: TJSP
Processo: 0005277-02.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Alegação de nulidade das provas obtidas em hipótese de flagrante preparado – Improcedência – Atuação policial que, pese irregular, não serviu a provocar/instigar a atuação do réu – Crime permanente já consumado quando da chegada dos agentes – Preliminar afastada
Quadro probatório seguro e coeso a evidenciar autoria e materialidade delitivas, bem como o

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Alegação de nulidade das provas obtidas em hipótese de flagrante preparado – Improcedência – Atuação policial que, pese irregular, não serviu a provocar/instigar a atuação do réu – Crime permanente já consumado quando da chegada dos agentes – Preliminar afastada
Quadro probatório seguro e coeso a evidenciar autoria e materialidade delitivas, bem como o dolo de mercancia – Validade do depoimento dos policiais – Versão exculpatória isolada nos autos – Manutenção da condenação – Pena e regime fechado bem dosados, considerados os maus antecedentes e reincidência, óbices à redutora do art. 33, § 4o, L. 11.343/06 – Montante que não autoriza a substituição por alternativas – Possibilidade de aplicação da regra do art. 387, § 2o, CPP, com abrandamento do regime prisional para o semiaberto, descontado o tempo de prisão processual antes da declaração de nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução pelo E. STF – Recurso parcialmente provido (voto no 49244).